Tribunal: CARF
Processo: 18050.007569/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.007569/2009-12
ACÓRDÃO
2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERIVALDO ALVES NEIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
SÚMULA CARF 57
Nos termos da Súmula 57/CARF, “[e]rro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de
setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhencendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, tão-somente para desconstituir a multa de ofício.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), de lavra do
Auditor-Fiscal José Lacerda Valadão Neto (Acórdão no 15-31.692):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 111.491,41, incluída a multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto
de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais
que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à
tributação exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias,
em atendimento ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de
novembro de 2006, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi
atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
3
de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe
sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando,
em
síntese,
que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-
se em perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba
indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos
membros
do
magistrados
estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado
da Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de
URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia,
Ministério Público do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como
no
lançamento
fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre
elas,
tendo
em
vista
sua
natureza
indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória
das
diferenças
de
URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-
se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos
autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União,
através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda
reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da
União perante à PGFN e a RFB.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
4

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003,
estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 29/07/2015, uma quarta-feira (fls.
110), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 13/08/2015, uma quinta-feira
(fls. 112), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% ofende o princípio da
responsabilidade tributária subjetiva, pois o contribuinte agiu com base em
informações oficiais da fonte pagadora, que lhe indicou a natureza indenizatória
das verbas pagas, nos termos da Lei Estadual no 8.730/2003, não se configurando
conduta dolosa ou omissiva que justifique a penalidade.
b) A reclassificação das verbas pela autoridade fiscal viola o princípio da
legalidade estrita, dado que a Lei Estadual no 8.730/2003 conferiu expressamente
natureza indenizatória aos valores pagos, e tal qualificação não pode ser
desconsiderada unilateralmente pela Receita Federal sem decisão judicial que a
invalide.
c) A cobrança do imposto pela União fere o artigo 157, inciso I, da Constituição
Federal, pois o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre
remuneração paga por entes estaduais pertence aos próprios Estados, sendo
ilegítima a atuação da União na constituição do crédito.
d) A incidência do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente
ignora o regime da declaração de ajuste anual e desconsidera deduções legais e
rendimentos já tributados, violando o princípio da capacidade contributiva e da
tributação sobre a renda líquida efetiva.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
5
e) A incidência do imposto de renda sobre juros moratórios e correção monetária
viola o conceito constitucional de renda, pois tais acréscimos possuem natureza
indenizatória, como forma de recomposição do patrimônio do contribuinte pela
mora do Estado no pagamento.
f) A exigência fiscal em face do contribuinte, quando a fonte pagadora (Estado da
Bahia) deixou de reter o imposto por considerar a verba isenta, atribui ao
contribuinte uma responsabilidade que não lhe compete, contrariando o princípio
da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
g) A manutenção da exigência fiscal ofende o princípio da isonomia (CF, art. 150,
II), pois o mesmo tratamento não foi dado aos magistrados federais que
receberam verbas de igual natureza, em razão da Resolução STF no 245/2002,
evidenciando tratamento desigual entre servidores públicos em situação
equivalente.
h) A fiscalização desconsiderou a Consulta Administrativa feita pela Presidente do
Tribunal de Justiça da Bahia, cujo resultado vinculante, conforme sustentado,
reconheceu a não aplicação da multa de ofício em razão da boa-fé dos
contribuintes, o que implica violação ao princípio da confiança legítima e à
vinculação da administração às suas manifestações oficiais.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] que seja reformado o r. Acórdão DRJ/SDR n° 15-31.692, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, para julgar nulo o Auto
de Infração, pelo reconhecimento da impropriedade da forma de constituição do
débito, d.v., ou improcedente, pela indubitável natureza indenizatória da ‘URV’ e
dos juros moratórios, bem como pela ilegitimidade ativa da própria União
Federal. Outrossim, caso mantida a exigência – o que mais uma vez se cogita
apenas por dever de cautela – requer seja excluída a incidência da multa no
importe de 75% do débito, haja vista não restar comprovada a existência de
qualquer tipo de infração cometida diretamente pelo Contribuinte, já que as
informações foram baseadas em Lei Estadual, e ainda a exclusão da incidência do
Imposto de Renda que recaiu sobre os juros de mora do período”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
6
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula
02/CARF, que tem o seguinte teor:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
em seu art. 3o dispõe sobre “diferenças decorrentes do erro na conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A referida conversão era
realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava
a manutenção do valor real do salário. Verifica-se, portanto, que as diferenças
reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza
eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração dos Magistrados do
Estado da Bahia. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha
sido implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está
disciplinado no art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
abaixo transcrito:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
7
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária.
Quanto ao art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe
lembrar que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal
dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a
incidência do imposto independe da denominação do rendimento, e que as
indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as
previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150,
§ 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso
I):
...
XIVos juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado
a diferenças de URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução
não pode ser estendida às verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia,
pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia,
também, recorrer à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a
interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas
distintas, cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o
reconhecimento da isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito do
poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a aplicação
da analogia.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
8
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
“...
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
...” (grifei)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal
retenção não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do
rendimento bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste
anual. A exigência em foco se refere ao imposto de renda incidente sobre
rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo,
quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva
da União.
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
9
pagadora, cabe observar que a aplicação desta multa no percentual de 75%
independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN.
Não se trata da multa qualificada no percentual de 150%, que depende da
ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O impugnante destacou que o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta
Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
teria manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da
flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo
Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV-12/2007. Entretanto, a citada
consulta na realidade não seguiu o rito do processo administrativo de consulta
previsto no art. 48 da Lei no 9.430, de 1996, portanto, teve caráter meramente
informativo, sem qualquer efeito vinculante. Da mesma forma, a Nota Técnica
Cosit no 4, de 29 de abril de 2009, que subsidiou tal informação, não vincula o
presente julgamento, por não se tratar de norma complementar, nos termos do
art. 100 do CTN. Quanto à Nota AGU/AV-12/2007 mencionada no Parecer
PGFN/CAT/no 179/2009, que conclui pela não incidência de multa no imposto
devido pelos servidores do TRE SP, em razão de recebimento da verba referente a
URV, cabe observar que se trata de um comando de abrangência restrita, e não
uma norma de caráter abstrato que vincule a presente Turma de Julgamento.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o
imposto de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos
anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem
como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado
com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da
omissão.
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da
diferença de URV emitidas pela Justiça Estadual e o demonstrativo de apuração
do imposto de renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores
recebidos a título de URV que se referiam à correção incidente sobre férias
indenizadas e 13o salário não foram inclusas no lançamento fiscal, por serem
respectivamente isentas e sujeitas à tributação exclusiva.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.491 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007569/2009-12
10
Porém, nos termos da Súmula 57/CARF, “[e]rro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção
das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão-somente para desconstituir a multa de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 180
DF CARF MF
Original